Tribunal: TJDFT
Processo: 0062173-97.2010.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0062173-97.2010.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ADALGISA MARIA DOS ANJOS DIAS, ITAMAR DIAS, REPRESENTAÇÕES INDÚSTRIAIS FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. TELAS DO SISTEMA SITAF. AUSÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO DO CONTRIBUINTE. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo exequente, Distrito Federal, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos arts. 373, II, 374, IV e 405 do CPC, bem como ao precedente vinculante do STJ (Tema 527), e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por deixar de se manifestar sobre dispositivos legais e precedente vinculante invocados pelo embargante, notadamente quanto à presunção de legitimidade das telas do sistema SITAF como prova de parcelamento tributário apta a interromper o prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria de fundo, afirmando que os documentos extraídos do sistema SITAF não possuem, por si sós, força probatória suficiente para comprovar o parcelamento tributário e, consequentemente, o reconhecimento do débito pelo contribuinte, por ausência de ato inequívoco, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ (Tema 365). 4. O acórdão não afronta o precedente firmado no Tema 527 do STJ, pois tal entendimento trata da presunção de legitimidade de planilhas elaboradas pela Fazenda Nacional com base em dados da Receita Federal, situação diversa do caso em exame, que versa sobre telas internas de sistema eletrônico sem assinatura ou manifestação do contribuinte. 5. O julgamento aprecia de forma adequada os fundamentos jurídicos suscitados, inexistindo omissão. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito não se coaduna com a via dos embargos declaratórios. 6. O pedido subsidiário de prequestionamento encontra respaldo no art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento fictício nos casos de rejeição dos embargos, quando adequadamente opostos. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento aos embargos de declaração. ___________ Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 155-A e 174, IV; CPC/2015, arts. 373, II, 374, IV, 405 e 1.025; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 957.509, Tema 365, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/08/2009; STJ, REsp no 1.298.407/DF, Tema 527, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23/05/2012; TJDFT, Acórdãos no 1903755, 1882502 e 1894981. O recorrente alega violação aos artigos 155-A, 174, caput e parágrafo único, inciso IV, e 204, todos do Código Tributário Nacional, 373, inciso II, 374, inciso IV, 405 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, e 3o da Lei 6.830/1980, sustentando que os registros realizados pelo Distrito Federal no Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF) são, por excelência, atos administrativos, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual constituem prova suficiente para demonstrar a ocorrência de parcelamento do crédito tributário, inclusive para fins de reconhecimento de prescrição. Articula contrariedade ao entendimento firmado no Tema 527 dos recursos repetitivos do STJ. Em contrarrazões, a recorrida ADALGISA MARIA DOS ANJOS DIAS pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155-A, 174, caput e parágrafo único, inciso IV, e 204, todos do CTN, 373, inciso II, 374, inciso IV, 405 e 927, inciso III, todos do CPC, e 3o da Lei 6.830/1980. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73606604): O atributo da presunção de veracidade é inerente aos atos administrativos. Todavia, o espelho de telas do sistema interno da autoridade tributária não configura ato administrativo. Delas não se depreendem pelo menos dois de seus elementos: forma e motivo. Os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, documentos unilaterais, não provam, isoladamente, o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário. É imprescindível a demonstração de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida, nos termos do julgamento do REsp no 957.509, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 365). (...) No caso concreto, foi juntado o espelho do id43607631 - Pág. 3, porém não foi provada a efetiva adesão ao parcelamento. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O parcelamento do débito tributário configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 2. Entretanto, no caso concreto, a interrupção da prescrição foi afastada pelo Tribunal de origem diante da ausência de comprovação do parcelamento, uma vez que os documentos apresentados pelo ente exequente, extraídos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal do Distrito Federal (SITAF), foram considerados insuficientes para demonstrar a adesão do devedor ao parcelamento. 3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à existência do parcelamento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.741.034/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 527 dos recursos repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004